Tribunal: TJSP
Processo: 1009407-19.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelações – Obrigação de fazer – Contrato de Seguro Saúde Empresarial – Pretensão de rescisão unilateral imotivada – Impossibilidade em razão do número de beneficiários inferior a 30 – Precedente do STJ – Afastamento da cláusula que permite a rescisão na hipótese de menos de três beneficiários – Impossibilidade de adequação às regras de reajuste da mensalidade ao contrato familiar –

Ementa:
Apelações – Obrigação de fazer – Contrato de Seguro Saúde Empresarial – Pretensão de rescisão unilateral imotivada – Impossibilidade em razão do número de beneficiários inferior a 30 – Precedente do STJ – Afastamento da cláusula que permite a rescisão na hipótese de menos de três beneficiários – Impossibilidade de adequação às regras de reajuste da mensalidade ao contrato familiar – Eventual reajuste abusivo que deverá, quando ocorrer, ser discutido em demanda própria – Sentença mantida – Recursos desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2020.0000563171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009407-19.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelado/apelante RADIADORES
MANIFESTO MECÂNICA EM GERAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009407-19.2019.8.26.0011 -Voto no
2
Voto no: 26.917
Apelação no: 1009407-19.2019.8.26.0011
Apelantes/apelados: Sul América Companhia de Seguro Saúde e Radiadores
Manifesto Mecânica em Geral Ltda.
Origem: 3a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Juiz de 1a instância: Rosana Moreno Santiso
Apelações Obrigação de fazer Contrato de
Seguro Saúde Empresarial
Pretensão de
rescisão unilateral imotivada Impossibilidade
em razão do número de beneficiários inferior a
30
Precedente do STJ
Afastamento da
cláusula que permite a rescisão na hipótese de
menos de três beneficiários Impossibilidade
de adequação às regras de reajuste da
mensalidade ao contrato familiar Eventual
reajuste abusivo que deverá, quando ocorrer,
ser discutido em demanda própria Sentença
mantida Recursos desprovidos
Vistos.
1. Trata-se de apelações interpostas contra
a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para compelir a
ré a excluir FELIPE BUSINARO da apólice de seguro saúde, mantendo
apenas EDSON BUSINARO e INÊS BUSINARO como beneficiários, e
impedi-la de cancelar a apólice, exceto na hipótese do inciso II do artigo
13 da Lei 9.656/98, sob pena de multa de R$ 1.000,00 em razão de
negativa de atendimento, e reconheceu a sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009407-19.2019.8.26.0011 -Voto no
3
Apela a SUL AMÉRICA alegando: a) tratar-
se da hipótese de rescisão contratual, por número insuficiente de vidas;
b) possibilidade de rescisão unilateral do contrato, pois a regra do inciso
II do artigo 13 da Lei 9.656/98 se aplica apenas aos contratos individuais
ou familiares; c) a modalidade de contratação está regulamentada pela
Resolução Normativa 195 da ANS e; d) haver previsão de cancelamento
do contrato na hipótese de número inferior de 3 vidas.
Apela a autora alegando que a sentença
dever reconhecer tratar-se de contrato familiar e não empresarial,
inclusive quanto aos reajustes anuais.
Não houve oposição ao julgamento virtual
É o relatório.
2. RADIADORES MANIFESTO MECÂNICA
EM GERAL LTDA ajuizou ação em face de SUL AMÉRICA SEGURO
SAÚDE alegando que o contrato firmado entre as partes era falso
empresarial, pois os beneficiários eram o proprietário da empresa e os
seus familiares. Afirmou, também, ser abusivo o cancelamento do
contrato após a exclusão do filho FELIPE, sob o argumento de número
mínimo de beneficiários. Aduziu, também, que deveriam ser aplicadas
ao contrato as mesmas regras do plano familiar, inclusive no tocante aos
reajustes anuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009407-19.2019.8.26.0011 -Voto no
4
O contrato firmado entre as partes é de
seguro empresarial, firmado em nome da pessoa jurídica RADIADORES
MANIFESTO MECÂNICA EM GERAL LTDA (conferir fl. 24), no qual são
beneficiários o proprietário e seus familiares.
No
entanto,
esta
circunstância
não
possibilita a rescisão unilateral, por se tratar de contrato empresarial
com menos de 20 vidas, como já decidiu o STJ:
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO COLETIVO
DE PLANO DE SAÚDE COM MENOS DE
TRINTA
USUÁRIOS.
NÃO
RENOVAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
MOTIVO
IDÔNEO.
AGRUPAMENTO
DE
CONTRATOS.
LEI
9.656/98. RESOLUÇÃO ANS 195/2009 e
RESOLUÇÃO
ANS
309/2012.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. 1. O artigo 13, parágrafo
único, II, da Lei n° 9.656/98, que veda a resilição
unilateral dos contratos de plano de saúde, não
se aplica às modalidades coletivas, tendo
incidência apenas nas espécies individuais ou
familiares. Precedentes das Turmas da Segunda
Seção do STJ.
2. A regulamentação dos planos coletivos
empresariais (Lei n° 9.656/98, art. 16, VII)
distingue aqueles com menos de trinta usuários,
cujas bases atuariais se assemelham às dos
planos individuais e familiares, impondo sejam
agrupados com a finalidade de diluição do risco
de operação e apuração do cálculo do percentual
de reajuste a ser aplicado em cada um deles
(Resoluçoes 195/2009 e 309/2012 da ANS). 3.
Nesses tipos de contrato, em vista da
vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada
de escasso poder de barganha, não se admite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009407-19.2019.8.26.0011 -Voto no
5
simples rescisão unilateral pela operadora de
plano de saúde, havendo necessidade de
motivação idônea. Precedente da Terceira Turma
(RESP 1.553.013/SP, Relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, DJ 20.3.2018).
4.
Para
a
caracterização
do
dissídio
jurisprudencial, é necessária a demonstração da
similitude fática e da divergência na interpretação
do direito entre os acórdãos confrontados.
5. Recurso especial parcialmente conhecido, ao
qual se nega provimento. (RECURSO ESPECIAL No
1.776.047 - SP (2018/0281809-5) RELATORA : MINISTRA
MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 26.04.2019)
Como analisou a ministra:
“Observo que a Lei 9.656/98 distinguiu três
espécies de regime ou tipo de contratação de plano ou seguro de
assistência à saúde: individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo
por adesão (art. 16, inc. VII, alíneas "a", "b" e "c", com a redação da
Medida Provisória 2.177/41, de 2001). Por meio da Resolução
Normativa 195, de 14.7.2009, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS, com base na atribuição que lhe foi
conferida pelos arts. 4o, incs. II e X; e 10, inc. II, da Lei 9.961/2000,
regulamentou as características dessas espécies de contratos privados
de assistência à saúde vigentes no País.
Com efeito, plano individual ou familiar é
aquele que oferece cobertura destinada à livre adesão de pessoas
naturais, com ou sem inclusão de familiares (art. 3o), sendo lícitas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009407-19.2019.8.26.0011 -Voto no
6
cláusulas contratuais que estabeleçam prazos de carência e exigências
mais severas ou coberturas parciais temporárias para os casos de
doenças preexistentes (art. 4o).
O plano coletivo empresarial, por sua
vez, tem por finalidade oferecer assistência à saúde ao conjunto de
indivíduos ligados a determinada pessoa jurídica por vínculo
empregatício ou estatuário, podendo a cobertura abranger sócios,
administradores, funcionários demitidos, aposentados, agentes
políticos, trabalhadores temporários e estagiários, bem como aos
seus respectivos familiares (art. 5o). (grifei)
No plano coletivo empresarial que seja
constituído por, no mínimo, 30 participantes e tendo o beneficiário
requerido o ingresso em até 30 dias da celebração do contrato ou de
sua admissão nos quadros da contratante, não se admite a exigência de
cumprimento de prazo de carência (art. 6o), tampouco a previsão de
encargos adicionas ou coberturas parciais temporárias, para os casos
de doenças preexistentes (art. 7o).
O plano coletivo por adesão oferece
cobertura à população que mantenha vínculo com pessoas jurídicas de
caráter profissional, classista ou setorial, como conselhos profissionais e
entidades de classe, sindicatos, cooperativas e entidades estudantis
(art. 9o). Para as duas espécies de contratação coletiva - empresarial ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009407-19.2019.8.26.0011 -Voto no
7
por adesão - a referida Resolução 195/2009 proíbe que as operadoras
de planos de saúde selecionem riscos entre os beneficiários mediante o
acréscimo de exigências diversas das necessárias para o ingresso nos
quadros da pessoa jurídica contratante (art. 16). Permite, todavia, a
inclusão de cláusula que preveja o encerramento do contrato ou de
suspensão das coberturas, observando-se, no caso de rescisão
imotivada, o prazo mínimo de 12 meses de vigência da contratação e a
notificação prévia da outra parte, com antecedência mínima de 60 dias
(art. 17).
Considero, assim, que a distinção entre os
planos individuais ou familiares e as contratações de natureza coletiva
concebida pela Lei 9.566/98 e RN - ANS 195/2009 teve por objetivo
conferir maior proteção aos titulares de planos individuais, diante da
posição de maior vulnerabilidade do consumidor singularmente
considerado e, também, inserir mecanismo destinado a permitir que, nos
contratos coletivos, a pessoa jurídica contratante exerça o seu poder de
barganha na fase de formação do contrato, presumindo-se que o maior
número de pessoas por ela representadas desperte maior interesse da
operadora do plano de saúde.”
Como analisou o magistrado de primeiro
grau: “E, embora exista expressa previsão contratual autorizando o cancelamento
do contrato no caso de redução do número de vidas a uma quantia inferior a 03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009407-19.2019.8.26.0011 -Voto no
8
(cláusula 30.3.1.'b' - fl. 117), é certo que, pela própria natureza do contrato em
questão, que envolve a continuidade do atendimento médico-hospitalar aos
beneficiários do plano, e tendo em vista que o plano empresarial em debate muito
se assemelha a um plano individual/familiar, segurando apenas 03 pessoas, não
há como prevalecer essa possibilidade de cancelamento unilateral, devendo haver
a declaração de nulidade de tal cláusula. Nesse sentido, apesar da previsão
contratual, o cancelamento unilateral desejado pela ré deverá observar o disposto
art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, uma vez que a aplicação estrita
das disposições referentes aos contratos empresariais ao discutido nestes autos
estaria em contrariedade com o escopo da norma que regula os contratos
coletivos, em razão de faltar o elemento essencial destes, qual seja, uma
população de beneficiários. Desse modo, tratando-se de um contrato empresarial
que mais se assemelha a um contrato individual/familiar, entendo merecer este
uma aplicação excepcional da vedação contida no art. 13, parágrafo único, II, da
Lei no 9.656/98. Assim, aplicando-se o inciso II, do parágrafo único, do art. 13 da
Lei no 9.656/98 ao presente caso, o cancelamento do contrato depende da
caracterização de fraude ou ausência de pagamento da mensalidade o que não
foi demonstrado nos autos -, não sendo suficiente a mera redução do número de
segurados. Deve ser prestigiado, portanto, o princípio da continuidade e da
conservação, próprio de tais contratos, cuja finalidade maior é a transferência dos
riscos futuros à saúde do segurado por meio do contrato e do pagamento do
prêmio correspondente. Ademais, a rescisão imotivada afronta os artigos 421 e
422 do Código Civil, porque contraria probidade, boa-fé e razoável expectativa do
segurado de contar com a cobertura contratada. Não bastasse isso, a requerida
sequer comprovou eventuais prejuízos que sofreria com a manutenção do plano,
sendo certo que continuará recebendo os prêmios que lhe são devidos, havendo
apenas a redução proporcional à exclusão de um beneficiário.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009407-19.2019.8.26.0011 -Voto no
9
Não há, portanto, motivo justo para o
cancelamento do contrato pela existência de apenas dois beneficiários
e, por outro lado, o contrato firmado é empresarial, de modo que não é
possível adequar as suas regras, inclusive quanto aos reajustes anuais,
às dos planos familiares.
Eventual abusividade na aplicação dos
reajustes das mensalidades, se eventualmente ocorrer, deverá ser
discutida em demanda própria.
A hipótese, portanto, é de manutenção da
sentença.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
Mantenho a sucumbência recíproca e
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa,
devidamente atualizado.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR